Tribunal: TJDFT
Processo: 0715915-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. INVALIDEZ NA DATA DO ÓBITO. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de concessão de pensão por morte ajuizada por filha maior de servidor público falecido, com pedido de reconhecimento da condição de dependente inválida, indeferido em sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a autora apresentava invalidez na data do óbito do servidor instituidor da pensão por morte, apta a justificar o recebimento do benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento do pedido de realização de nova perícia por médico especialista não resulta em cerceamento de defesa quando a perícia médica realizada por clínico geral foi aceita pela parte e instruída com laudos e esclarecimentos técnicos suficientes, não havendo omissão ou inexatidão que justifique nova prova.
4. Para se ter direito à pensão por morte, a invalidez deve ser comprovada como preexistente ao óbito do servidor, conforme previsto na L. 8.112/90, art. 217, inc. IV; LC 769/2008, art. 30-A, inc. II, “a”; e L. 8.213/91, art. 77, § 2o, inc. II. 5. A perícia judicial, amparada no estudo clínico da paciente e dos relatórios médicos e exames anteriores disponibilizados, concluiu que a invalidez da autora se consolidou apenas entre 2021 e 2022, após o falecimento do genitor, ocorrido em 2020, não sendo suficiente a mera existência de doenças para caracterizar dependência previdenciária.
6. A ausência de comprovação da invalidez na data do óbito impede o reconhecimento da condição de dependente para fins de pensão por morte.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, 373, inc. I, 480. L. 8.112/90, art. 217, inc. IV. LC 769/2008, art. 30-A, inc. II, “a”. L. 8.213/91, art. 77, § 2o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704079-23.2021.8.07.0018, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 04.04.2025. TJDFT, APC 0712129-67.2023.8.07.0018, Rel(a). Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 01.04.2025. TJDFT, APC 0022612-47.2016.8.07.0018, Rel(a). Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, p. 19.07.2024. TJDFT, APC 0707530-22.2022.8.07.0018, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 22.05.2023. TJDFT, APC 0701907-45.2020.8.07.0018, Rel(a). Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, p. 25.12.2022. STJ, Súmula 663.